Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-73.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002457-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERMINO MARQUES RODRIGUES - CPF: 061.015.921-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.343/06 – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– APREENSÃO DE PETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AFIRMAÇÃO INVIÁVEL – IMPOSSÍVEL PREVER A PENA E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE 05 (CINCO) A 15 (QUINZE) ANOS – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada no
modus operandi
utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita.

O paciente não comprovou residência fixa e trabalho lícito de forma satisfatória, posto que os documentos juntados não são hábeis a demonstrar o alegado.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais
denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade do paciente.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Impossível afirmar, antes da prolação da sentença que, em caso de condenação, o paciente se submeterá a regime menos gravoso que o fechado, pois, a pena máxima do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) é de 15 (quinze) anos.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, em favor de
Carlos Daniel Izidio de Sousa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção

da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, atente contra a garantia da ordem pública.

Expõe que não restou devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do beneficiário.

Ressalta, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, bem como a pequena quantidade de entorpecente apreendido, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.

Afirma que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, existe baixa probabilidade de ser fixado o regime fechado.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da custódia do paciente, com a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 76252488). Juntou documentos (Id. 76252489).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 76678955). Informações juntadas (Id. 77164491).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 79777453), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI RELEVANTE. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
impetrado em favor de

Carlos Daniel Izidio de Sousa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em apertada síntese, o paciente alega que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não ficou demonstrado o
periculum libertatis
do paciente.

Na impetração, afirma-se que não há elementos autorizadores da segregação cautelar, em virtude de ausência de fundamentação do decreto constritivo.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva,
in verbis
:

“[...] Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso,
a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta do fato, uma vez que foi encontrada com um terceiro, denominado Felipe Fermino Marques Rodrigues, uma porção de substância análoga à maconha, sendo que tal pessoa relatou aos policiais militares que fizeram sua abordagem que seria um usuário de drogas e que teria comprado a droga apreendida de Carlos Daniel Izídio de Sousa, ora flagranteado.

[...]

Consta do depoimento dos policiais que, ao se deslocarem até a residência de Carlos Daniel,
após entrevista com o flagrado, este contou que a droga era de sua propriedade, de modo que adentraram na residência e encontraram vários papelotes de plásticos cortados, prontos para embalagem de drogas, igual ao encontrado com o usuário Felipe. Além dos plásticos, localizaram ácido bórico, substância conhecida por ser usada para misturar à droga
.

Diante disso, resta demonstrada a gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do flagrado, o qual confirmou aos policiais militares que a droga apreendida nos autos e encontrada com o usuário Felipe Fermino Marques Rodrigues, é de sua propriedade, sendo inclusive localizados apetrechos usualmente utilizados para a prática da traficância no interior de sua residência, tais como papelotes de plástico e ácido bórico, logo após localizada a droga pela Polícia Militar, sendo necessário, nesse sentir, a decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

Registro que, no presente caso,
é evidente ainda o risco de reiteração delitiva pelo flagrado, diante da prática de atos infracionais na adolescência, conforme registros de boletins de ocorrência juntados nos autos, em que constam 14 (quatorze) registros de atos infracionais, sendo necessário destacar que o autuado completou a maioridade a pouco tempo, já que nascido em 07/09/2002
(certidão de nascimento em ID 49030303 – fl. 42)

[...]

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai ao encontro do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato supera quatro anos, além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado. [...]”
(Id. 76252489, p. 50/52) (negritou-se)

Em informações prestadas, a autoridade tida como coatora aduziu o seguinte:

“[...] Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2021, tendo sido designada audiência de custódia no mesmo dia às 18h30min, e homologada a prisão e convertida em preventiva no mesmo dia.

Em 19 de fevereiro de 2021 aportou neste juízo o Habeas Corpus nº 10002457-73.2021.8.11.0000, vindo os autos conclusos para prestar estas informações, estando o feito aguardando a conclusão do inquérito policial.

São estas as informações que tinha a prestar. [...]”
(Id. 77164491)

Analisando a decisão do juiz
a quo
,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

Observa-se que a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente objetiva resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, com a apreensão de certa quantidade de entorpecente e petrechos indicadores de mercancia ilegal.

A prisão também visa evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui em seu desfavor 14 (quatorze) registros de atos infracionais, sendo necessário destacar que ele completou a maioridade há pouco tempo, já que nascido em 07/09/2002.

Na ocasião da prisão em flagrante, policiais apreenderam em posse de um usuário de drogas uma porção de substância análoga à maconha.

Este indivíduo afirmou ter adquirido a droga com o paciente que, ao ser abordado por policiais, confirmou ser sua a droga.

Na ocasião, os policiais militares encontraram com o paciente vários papelotes de plástico cortados, prontos para embalagem de droga, além de ácido bórico, comumente utilizado para misturar à droga.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, as Leis Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Embora o impetrante afirme que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para embasar o decreto constritivo, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo paciente (apreensão de ácido bórico e de vários papelotes prontos bala embalagem de droga), além da necessidade de evitar reiteração delituosa, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É possível a utilização de atos infracionais para justificar a segregação do paciente, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Os crimes pelos quais o paciente é acusado de praticar admitem a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP), e, além disso, foi apresentada fundamentação concreta para sua decretação. 2. A custódia cautelar está baseada na garantia da ordem pública, sobretudo em razão da evidente periculosidade do paciente - comandante de associação criminosa responsável pela distribuição de entorpecentes na comarca e região, tendo a investigação demonstrado que as transações envolviam grandes quantidades de dinheiro, drogas e até mesmo armas de fogo. 3.
Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020
. 4. O envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, na espécie, aconteceu. 5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 6. Ordem denegada.
(HC 631.764/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) (negritou-se)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (negritou-se)

Por sua vez, mostra-se temerário concluir, antes da prolação da sentença,
que está sendo violado o princípio da homogeneidade, sob a alegação de que o regime imposto em possível condenação será menos gravoso.

O crime de tráfico de entorpecentes prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e, neste momento, é impossível prever a pena que lhe será imposta, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

Importante trazer aos autos julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado.
Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica.
[...]
(HC nº 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014) (negritou-se)

[...]
No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica.

O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013) (negritou-se)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos
Daniel Izidio de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021